Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704500-93.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA APELADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA, MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, MARCONI VALIM FERREIRA, VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO VALIM FERREIRA e GERALDO LIBERAL FERREIRA e recurso adesivo interposto por MARIA CLARA TORRI DISCHINGER contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em face de VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA – EPP e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 59420928): Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA CLARA TORRI DISCHINGER em desfavor de VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA e MARCONI VALIM FERREIRA, partes qualificadas nos autos, para decretar a rescisão, por inadimplemento da ré, do contrato celebrado entre as partes (ID 40339245), e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 53.633,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais), cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, aos demandados, os benefícios da assistência judiciária gratuita, na medida em que, os documentos carreados aos autos, por determinação do Juízo, não são suficientes à demonstrar a ausência de condições de arcarem com os custos do processo, em prejuízo de seu sustento ou de sua família. O pedido, portanto, não procede. Impugnação acolhida. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (G.n.) Opostos embargos de declaração contra a referida sentença, o recurso foi rejeitado (ID 59420935). Em suas razões recursais (ID 59420938), os apelantes MARCELO VALIM FERREIRA e GERALDO LIBERAL FERREIRA sustentam a presença dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade de justiça, cujo benefício reiteram como questão preliminar. No mérito, afirmam que foi proferida sentença extra petita, visto que não houve pedido de rescisão de contrato, mas apenas de restituição de valores, reparação por dano moral e desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que, visando afastar a tese da prescrição, teria sido acrescentado, na sentença, pedido de rescisão contratual, que não fora formulado pela autora. Invocam o disposto no art. 206, § 3o, IV do Código Civil, para subsidiar a tese de que a pretensão autoral está prescrita. Apontam que o apelante Geraldo Ferreira não tem legitimidade passiva para a causa, visto que não era sócio da empresa e, portanto, não poderia ter sido alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica. Na sequência, afirmam que houve equívoco na distribuição dos ônus da sucumbência. Requerem, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação em todos os seus termos. Sem preparo, visto que há pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões, ao ID 59420943, pelo desprovimento do apelo. De sua vez, a recorrente MARIA CLARA TORRI DISCHINGER (ID 59420944) defende a necessidade de reforma da sentença, para que a parte ré seja condenada a reparar o dano moral comprovado nos autos. Para tanto, afirma que não se trata de mero inadimplemento contratual, sobretudo porque a instalação do elevador em sua residência decorria de necessidade de locomoção, tendo em vista a impossibilidade de subir escadas, em virtude de problemas físicos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo comprovado aos IDs 59420945 e 59420946. Contrarrazões, aos IDs 60756008 e 63056687. É o relato do necessário. Observo que o mérito do recurso de ID 59420938 não versa apenas sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido, para este momento processual, ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não obstante tenham os apelantes juntado os documentos de IDs 59420907, 59420448 e 59420908, verifico que, diante da impugnação da parte adversa e de toda documentação acostada aos autos, remanesce dúvida acerca da presença dos requisitos para a concessão da benesse. Isso porque as cópias do contrato social e das alterações da pessoa jurídica Vertical Elevadores Jointis Ltda (ID 59420422, págs. 16-69) demonstram que GERALDO LIBERAL FERREIRA figurava como sócio (pág. 17), tendo se retirado da sociedade e sido admitido nela, o seu filho MARCELO VALIM FERREIRA (pág. 29). Aliado a tal realidade, depreende-se da certidão de matrícula do imóvel acostada ao ID 59420419 que a empresa Vertical Construções e Montagens Industriais Ltda é proprietária do imóvel de matrícula n. 21551, constando o registro de hipoteca, na qual figuram como devedores, a referida pessoa jurídica, GERALDO LIBERAL FERREIRA e DILMA AUCELIO VALIM LIBERAL FERREIRA. De sua vez, o laudo de avaliação acostado ao ID 59420424 (pág. 30-31), atesta que o referido bem foi avaliado, em 18/9/2017, no valor de R$ 4.800.000,00. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os apelantes MARCELO VALIM FERREIRA e GERALDO LIBERAL FERREIRA carrearem aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos. O primeiro apelante deverá juntar também cópia da carteira de trabalho, indicando, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora